Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006911-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MILTON MORAIS - CPF: 071.404.421-00 (EMBARGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, fica demonstrada a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO em face de acórdão proferido em embargos de declaração aviado no agravo interno onde litiga com MILTON MORAIS.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 207733667 o colegiado, por maioria, nos termos do voto do relator - Des. Sebastião de Moraes Filho, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada do agravo interno de id. 191898160.

Em apertada síntese, alega o embargante, em suas razões sob ID. 208217171, a omissão consistente em não determinar a aplicação da técnica de julgamento das decisões não unânimes, nos termos do art. 942 do NCPC c/c art. 23-A do Regimento Interno do TJMT.

Contrarrazões sob ID. 209568156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO em face de acórdão proferido em embargos de declaração aviado no agravo interno onde litiga com MILTON MORAIS.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 207733667 o colegiado, por maioria, nos termos do voto do relator - Des. Sebastião de Moraes Filho, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada do agravo interno de id. 191898160.

O embargante suscita a omissão consistente em não determinar a aplicação da técnica de julgamento das decisões não unânimes, nos termos do art. 942 do NCPC c/c art. 23-A do Regimento Interno do TJMT.

A priori, importante destacar que o acórdão de id. 191898160 foi provido de forma unânime por esta câmara. Ato contínuo, em posterior embargos de declaração, ocorreu julgamento não unânime, mas que manteve inalterada a decisão colegiada anterior, rejeitando os aclaratórios.

Nesse contexto, diferentemente do alegado pela embargante, não foi e nem deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliada, pois a decisão colegiada que se manteve incólume foi julgada por unanimidade.

Situação diversa ocorreria se os embargos de declaração fossem opostos contra um acórdão proferido em recurso de apelação com julgamento não unânime, pois, nesse caso, a técnica do julgamento ampliado se aplicaria.

Esse é o entendimento deste tribunal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC - DESCABIMENTO - ACÓRDÃO UNÂNIME EM SEDE DE APELAÇÃO - ACÓRDÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS POR MAIORIA, MANTENDO O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DO APELO - AUSÊNCIA DE REFORMA - INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O art. 942 do CPC prevê a aplicação da técnica de julgamento em acórdãos não unânimes proferidos em sede de apelação, o que não é o caso dos autos.

(N.U 0068527-60.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Assim, não há falar em omissão no acordão no presente caso, eis que incabível a aplicação da técnica de julgamento ampliada, nos termos do art. 942 do CPC.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024